Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721468-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOUSA VASCONCELOS AGRAVADO: M. DE F. RIBEIRO - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Sousa Vasconcelos contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (processo n.o 0705568-84.2019.8.07.0012), ajuizada em desfavor de M. de F. Ribeiro – ME e Marcilene de Freitas Ribeiro, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito da parte credora de pesquisa de bens nos sistemas ERIDF e INFOJUD, bem como de intimação da parte executada para informar onde estão seus bens sujeitos à penhora, sob pena de aplicação do disposto no art. 774, V, do CPC, determinando-lhe, ao final, a indicação de bens penhoráveis e o local onde se encontram, sob pena de arquivamento (ID 27009868 – p. 158/160 e 166/168). Alega o exequente/agravante, em síntese, que não lhe resta alternativa senão utilizar-se dos sistemas auxiliares à Justiça, tais como INFOJUD e ERIDF, com o objetivo de tornar efetiva e célere a satisfação do seu crédito, notadamente porque desconhece bens passíveis de penhora, além de ser beneficiário da justiça gratuita. Argumenta que o magistrado de primeiro grau, com base nas infrutíferas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, presume que a parte executada não possui bens em seu nome, mas, mesmo assim, atribui ao exequente o ônus de localizar bens de titularidade da devedora. Aduz, ainda, que o julgador a quo declarou que não foi possível a busca via SISBAJUD da pessoa jurídica, tendo em vista a inexistência de relacionamento bancário, o que reforça a necessidade de acionar o sistema INFOJUD para localizar bens em nome da agravada. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da pesquisa via ERIDF e INFOJUD, bem como a intimação da agravada e sua sócia individual para que indiquem ao juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, consoante as imposições descritas no artigo 774, inciso V, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o decisum guerreado seja reformado na forma expendida. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante os benefícios da justiça gratuita (ID 27009868 – p. 80). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O magistrado de origem indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas ERIDF e INFOJUD sob a seguinte fundamentação (ID 27009868 – p. 159): (...) a pretensão de pesquisa de bens, de titularidade do ora executado, nos sistemas ERIDF e INFOJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a efetivação de diligências neste escopo, tal qual formulado no petitório ID 92613105, não merece guarida por este juízo, já que constitui ônus do exequente a localização bens de titularidade do devedor passíveis de penhora, consoante acima declinado. Ademais, acrescentou o magistrado que a pesquisa seria inócua, tendo em vista a não localização de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Primeiramente, em relação ao indeferimento da pesquisa pelo sistema E-RIDF, importante registrar que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. A gratuidade de justiça é direito fundamental, arrolado no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, o qual prevê prestação jurídica, integral e gratuita a todos aqueles que necessitarem defender seus interesses em juízo e não dispuserem de recursos financeiros para tanto. Aliás, o referido primado constitucional é materializado por meio do novel Código de Processo Civil, o qual, expressamente, isenta os beneficiários da gratuidade do pagamento de taxas e emolumentos, inclusive perante os Ofícios Extrajudiciais, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. (grifo nosso) De fato, exigir do hipossuficiente — beneficiado com a concessão de justiça gratuita — que arque com o pagamento de taxas e emolumentos exigidos pelos Ofícios Extrajudiciais, obstaria o completo exercício do seu direito de ação e, até mesmo, poderia diminuir a eficácia das decisões judiciais obtidas, a ponto de atingir o objetivo para o qual foram proferidas. Sobre o tema, vale destacar os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. I A gratuidade de justiça compreende, dentre outras hipóteses, a isenção do pagamento de emolumentos devidos a notários e registradores, ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Inteligência do art. 98, §1o, IX, do CPC. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209888, 07142359520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PELO SISTEMA E-RIDF. BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PESQUISA PELO PRÓPRIO JUÍZO. DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O sistema e-RIDF representa a integração e centralização de acesso aos bancos de dados de diversos cartórios extrajudiciais, podendo sua utilização se dar em proveito da parte beneficiária da justiça gratuita. 2. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300 do CPC. 3. Ante o êxito da parte em demonstrar a probabilidade do direito, presente na concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e não podendo suportar o custo de R$214,50 (duzentos e catorze reais e cinquenta centavos) do valor dos emolumentos, deve o magistrado, no exercício de sua atividade e com a finalidade de imprimir efetividade no cumprimento de sentença, realizar a consulta. 4. Agravo provido. Sem honorários recursais, uma vez que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. (Acórdão 1147055, 07094096020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. E-RIDF. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III E §3o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, bem como registrou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. 2. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de um sistema/serviço gratuito. 3. A exceção fica por conta dos beneficiários da gratuidade judiciária, os quais estão dispensados do recolhimento dos emolumentos relativos à consulta ao e-RIDF por compreender o beneplácito concedido os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Inteligência do art. 98, § 1o, IX, do CPC e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos serviços notariais e de registro. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1179580, 07054028820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. CONSULTA AO SISTEMA e-RIDF. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA POR QUALQUER CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. O e-RIDF é um sistema de Penhora de Imóveis que unificou a pesquisa de imóveis no Distrito Federal, por meio da integração e centralização de acesso aos bancos de dados de diversos cartórios extrajudiciais. 2. Qualquer cidadão tem acesso ao sistema, por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br, com o devido pagamento dos respectivos emolumentos. 3. A pesquisa gratuita efetuada pelo Judiciário, em virtude da celebração de convênio, deve ser limitada às partes que, beneficiárias da justiça gratuita, não ostentam condições financeiras que viabilizem arcar com o referido acesso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076595, 07110891720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018) (grifo nosso) Nesse cenário, deve o magistrado realizar a consulta. Registre-se que, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador, a medida, destinada à busca de bens imóveis, pode ser exitosa, uma vez que não guarda relação com as pesquisas já efetivadas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, voltadas à busca de numerários e veículos automotores, respectivamente. Por outro lado, no que tange à pesquisa junto ao sistema INFOJUD, em que pesem as razões do agravante, entendo que a quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. Sendo assim, comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, esta não é a situação dos autos. Como consignado acima, ainda não se procedeu à pesquisa de bens perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Logo, inviável o deferimento da medida excepcional neste momento processual. Por fim, não havendo indícios de que as executadas estejam sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação das devedoras para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal tão-somente para determinar a consulta ao sistema de busca de imóveis E-RIDF, ou, na impossibilidade, sejam oficiados os cartórios de registro de imóveis solicitando a pesquisa de bens em nome das agravadas. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora